Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-28.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-28.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800044-28.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
OAB/PA Nº
27.136-A

APELADO:
BANCO PAN SA

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DATA INICIAL DOS JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – DANOS MORAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS - MANTIDOS
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54/STJ.

2. Danos morais mantidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Honorários sucumbenciais mantidos em 10% (dez por cento).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800044-28.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
OAB/PA Nº
27.136-A

APELADO:
BANCO PAN SA

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DEUZUITA DE MELO
,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

que

move contra
BANCO PAN SA
,

julgou totalmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID
8442003
), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a declaração de inexistência da relação contratual entre as partes referente ao contrato nº
0229015125640
, a devolução em dobro dos valores pagos, os danos morais e o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em sede de Contestação (ID
8442168
), o banco demandado requereu que fosse reconhecida: a) a prejudicial de mérito da prescrição trienal; b) a legalidade da contratação; c) a inexistência de dano moral; d) a condenação da autora em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa; e) a total improcedência da ação.

Em réplica (ID
8442183
), a autora reiterou os pedidos iniciais e requereu o julgamento antecipado da lide e a condenação do banco réu.

O juízo de piso proferiu sentença (ID
8442184
), julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o banco réu a restituir, em danos materiais, à reclamante todas as parcelas descontadas indevidamente na forma do art. 42 do CDC, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês com capitalização anual desde a data da citação.

Ademais, condenou o banco requerido a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso. Condenou, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, cessar definitivamente qualquer desconto na conta da reclamante, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários e despesas processuais, o qual fixou em 10% (dez por cento) do valor condenatório, art. 98, § 2º do CPC.

O banco requerido opôs Embargos de Declaração (ID
8442186
), alegando que a Sentença foi omissa quanto à análise do comprovante de transferência apresentado pelo Banco Pan e quanto ao recebimento do crédito, havendo a necessidade de compensação para o banco.

A autora apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID
8442193
), afirmando que estes não merecem prosperar por serem despidos de quaisquer fundamentos jurídicos e legais, revestindo-se de caráter meramente protelatório.

O Juízo
a quo
conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração (ID
8442201
), por entender que
as alegações do embargante adentraram no mérito, visando apenas à rediscussão da matéria.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID
8442203
), requerendo a reforma da sentença, para
que o termo inicial de aplicação dos juros em relação às parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso conforme Súmula 54 do STJ;
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000 (dez mil reais); para, por fim,
majorar o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor total condenatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID.
8442207
), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público de Segunda Instância deixou de emitir parecer de mérito (ID 10694996), por entender desnecessária a intervenção ministerial, por não se fazer presente o interesse público primário (o bem geral da coletividade) e sim o secundário (interesse meramente patrimonial de partes capazes ou de instituição bancária).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800044-28.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
OAB/PA Nº
27.136-A

APELADO:
BANCO PAN SA

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, para
que o termo inicial de aplicação dos juros em relação às parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso conforme Súmula 54 do STJ;
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000 (dez mil reais); para, por fim,
majorar o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor total condenatório.

Nesse contexto, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não resta dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo esta titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais
seja razoável e proporcional.

Ademais, quanto aos juros de mora, na sentença recorrida foi determinado o cômputo dos juros de mora para a restituição em dobro dos valores descontados a partir da citação, insurgindo-se a apelante quanto a este ponto.

Nesse sentido, o juízo
a quo
concluiu, na sentença, pela inexistência da relação jurídica entre os litigantes e não apenas da dívida. Ora, assentada a inexistência de relação contratual entre os litigantes, deve-se aplicar o termo inicial previsto para as relações jurídicas extracontratuais na incidência dos juros de mora.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54/STJ, aplicando-se tanto para os danos materiais como para os morais (STJ, REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012).

Portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal quanto a este ponto, de modo a alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

Por fim,
quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apelada tão somente para modificar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso
, mantendo a sentença em seus demais termos
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024